Tribunal: TJES
Processo: 0000295-56.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000295-56.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO VIEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000295-56.2021.8.08.0049

APELANTE: LEONARDO VIEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A entrada forçada em domicílio é lícita quando justificada por fundadas razões que indiquem flagrante delito, desde que posteriori comprovada. Hipótese na qual não se constata a nulidade das provas, pois o ingresso na residência foi devidamente justificado pela situação de flagrante, conforme a jurisprudência do STF, que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito.

2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas permanece, pois a materialidade e a autoria foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do apelante, além dos elementos apreendidos no local.

3.O pedido de absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo é parcialmente acolhido, sendo a condenação substituída pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, em razão do contexto fático em que arma e drogas foram encontrados.

4. A pena-base pelo crime de tráfico de drogas foi reduzida para 6 anos e 3 meses de reclusão, com a aplicação da atenuante de confissão espontânea, resultando em uma pena definitiva de 6 anos e 27 dias de reclusão. Fixado o regime inicial semiaberto.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000295-56.2021.8.08.0049

APELANTE: LEONARDO VIEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO VIEIRA RIBEIRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante (Id.8855664), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
, à pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 940 dias-multa.

Emerge da Denúncia que, no dia 08 de maio de 2021, por volta das 20h18, em Campo Verde, nº 0, Zona Rural, na Casa Amarela do Beco, Município de Venda Nova do Imigrante, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 14 (catorze) unidades de lança perfume, 112 (cento e doze) pinos de substância análoga à cocaína, pinos e sacolinhas para embalar entorpecentes, 02 (dois) frascos de anabolizantes, R$ 1.859,00 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais) em espécie e 05 (cinco) aparelhos celulares. No momento da abordagem, o apelante portava uma arma de fogo, marca Taurus, calibre .38, numeração raspada, municiada com 06 (seis) munições intactas.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E VIOLÊNCIA POLICIAL
.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência
em que se encontrava o
acusado foi devidamente justificado.

No presente caso, os agentes policiais afirmaram que estavam em vigilância ao apelante, em razão de inúmeras denúncias a respeito de tráfico de entorpecentes na localidade de Alto Caxixe, no loteamento Campo Verde. Após intensa vigilância em dias e horários alternados, os agentes policiais constataram que o apelante, conhecido por “Léo”, era o principal traficante do local.

Apurou-se que Léo residia na Grande Vitória e toda sexta-feira deslocava-se até Caxixe para abastecer o local com substâncias entorpecentes.

No dia 08.5.2021, enquanto policiais militares realizavam diligências na localidade para verificarem os pontos de venda de drogas utilizadas pelos traficantes, visualizaram Tamires Alves de Oliveira consumindo cocaína na área externa de uma residência. Diante da situação flagrancial, os agentes policiais aproximaram-se da usuária e perceberam quando um indivíduo adentrou no banheiro da casa. Nesse contexto, os agentes policiais determinaram que o indivíduo abrisse a porta do banheiro, o que foi atendido após certa reticência. Na sequência, observaram que o apelante havia deixado uma arma de fogo na báscula do banheiro.

Após localizarem a arma de fogo, realizaram buscas na residência, sendo nela encontradas as drogas.

Diante do contexto externado, percebe-se que havia fundadas suspeitas de prática de delito no interior da residência, somada a situação flagrancial de uma pessoa usando drogas na parte externa da casa.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

Afastada a tese de violação de domicílio, registro que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 44931589 (pp. 07- 43, Vol. 1, Parte 01), pelo Auto de Apreensão (p. 44, Vol. 1, Parte 01), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 8855662), atestando a apreensão de 14 unidades de lança-perfume (diclorometano, clorofórmio e tricloroetileno, com massa total de 409,3 gramas) e 112 microtubos contendo cocaína, com massa total de 149,1 gramas.

Com relação à
autoria
, observo que os policiais militares relataram que estavam em investigações diante de notícias de que o apelante era um traficante que fornecia drogas para outros traficantes da Região do Alto Caxixe. Além disso, a autoria fora comprovada com facilidade tendo em vista que o apelante confessou que transportou drogas para o local por três finais de semanas seguidos.

Nessa ordem de ideias, mantém-se a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

2. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03

O apelante nega a propriedade da arma encontrada na residência.

Por outro lado, o agente Policial Patrick Coelho Vitorasse informou que a arma de fogo fora encontrada na báscula do banheiro, no qual o apelante havia entrado tão logo avistou a aproximação policial na residência e nele permaneceu por um período até atender ao comando policial para abrir a porta.

Embora o apelante tenha negado a propriedade da arma de fogo em Juízo, quando interrogado perante o Delegado de Polícia forneceu detalhes no sentido de que o armamento fora fornecido por Juarez na cidade de Guarapari.

Deste modo, a versão apresentada pelo réu durante o Inquérito Policial, coincide com aquela apresentada pelos agentes policiais, sobre os quais o apelante não declinou nenhum motivo para lhe imputarem falsamente um crime.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, a retratação do acusado, quanto a sua confissão extrajudicial, resta isolada nos autos e carente de credibilidade, porquanto todas as demais provas evidenciam a propriedade da arma de fogo.

Assim, provada a autoria mediante as provas acima declinadas e a materialidade do delito (Laudo de Eficiência de Arma de Fogo – p. 95/100, Vol. 2, parte 2), mantenho a condenação do apelante.

No entanto, considerando que a arma de fogo e as drogas foram encontradas em um mesmo contexto fático, indicando que o armamento seria utilizado como meio de intimidação difusa, entendo que deva ser considerada como causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, em substituição à condenação pelo delito previsto no
16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

3.
DA DOSIMETRIA.

Realizada a substituição da condenação do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 pela causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, remanesce, tão somente, a dosimetria pela prática do delito de tráfico de drogas.

Observo que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base do apelante em 04 (quatro ) anos acima do mínimo legal, diante do fundamento abaixo:

"Atento ao art. 42 da Lei Federal n.º 11.343/2006, que preceitua a pre­ponderância dos critérios ali descritos sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, arbitro a pena base do delito em espeque.

A
culpabilidade
do acusado usual. Os
antecedentes
não estão maculados. Não há elemen­tos acerca de sua
conduta social e personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

Os
motivos do crime
– o “lucro fácil” - é ínsito ao tipo.

No tocante às
circunstâncias
do crime, essas são desfavoráveis ao acusado. Primeiramente, verifico que a
natureza das drogas
apreendidas sob a disponibilidade do réu – a popularmente conhecido cocaína (ambos cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) – é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente. Ademais, de acordo com o laudo pericial, foi apreendido também diclorometano, clorofórmio e tricloroetileno, o vulgar “lança perfume”.

Ou seja, a comercialização de uma série de entorpecentes diversos só faz tornar mais reprovável seu comportamento.

Destaco que a “[...] aferição do grau de pureza é dispensável para a identificação da natureza e da quantidade da substância transportada, sendo notório que a cocaína, pelo seu alto custo, é misturada a outros produtos para aumentar o lucro dos trafi­cantes, vários deles igualmente nocivos para a saúde pública [...]" (
STJ
, RHC 54.302/SP).

Com relação à
quantidade da substância
, entendo que o montante de padrão superior a
597,5 gramas de substâncias entorpecentes justifica uma majoração da pena base.

As
consequências
do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal e serão aquilatadas na terceira fase da dosimetria. Por fim, anoto que não há como se valorar o
comportamento da vítima
, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Portanto, arbitro a pena base para o delito em questão em
9 anos de reclusão e 900 dias-multa
, a qual se mantém nas demais fases, calculando-se a multa à luz de 30 do salário-mínimo vigente à época do fato por dia imposto, em razão da ausência de elementos de situação econômica superior."

Embora o magistrado
a quo
tenha externado fundamentação idônea para a consideração negativa das circunstâncias do delito (variedade das substâncias entorpecentes em montante superior a 597 gramas), constato que a exasperação em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal afronta o princípio da razoabilidade, tendo em vista que a quantidade de drogas apreendida é expressiva, porém não é o suficiente para exasperar a pena-base em fração tão superior a fração paradigma de 1/8.

Nessa ordem de ideias, aplicando-se a fração paradigma de 1/8, elevo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que tanto durante o Inquérito Policial, quanto em Juízo, o apelante confessou a propriedade das substâncias entorpecentes.

Assim, adotando-se a fração paradigma de 1/6, torno a pena do apelante na fase intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 509 (quinhentos e nove) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso II, da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena na fração mínima de 1/6, tornando-a definitivamente em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Diante da quantidade de pena e existência de circunstância judicial desfavorável, fixo o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)